Tribunal: TJDFT
Processo: 0746095-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO PARCIAL. CRITÉRIO DE 1/8 MANTIDO. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006 AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou os apelantes como incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão (primeiro réu) e 7 anos e 3 meses de reclusão (segundo réu). A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redimensionamento das penas, afastamento de circunstâncias judiciais negativas, exclusão da majorante do art. 40, VI, da LAD, e o reconhecimento do tráfico privilegiado quanto ao segundo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é idônea a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006; e, (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em favor do segundo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o conjunto probatório demonstra materialidade e autoria delitivas por meio de laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da prisão e pela apreensão de valores fracionados, evidenciando a prática de mercancia ilícita, a condenação deve ser mantida.

4. A prática de mais de um verbo nuclear do art. 33 da Lei no 11.343/2006, no mesmo contexto fático, não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, por se tratar de crime de ação múltipla.

5. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta relacionada ao comportamento do agente em seu meio social, não se confundindo com o local da prática delitiva ou com as consequências abstratas do crime.

6. A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 exige prova segura da participação de adolescente na empreitada criminosa, o que não se comprovou de forma inequívoca nos autos, impondo-se seu afastamento, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

8. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não incide quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada por passagens recentes pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais graves e contemporâneos ao fato.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, 44, 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 8.9.2021; STJ, AgRg no HC 978.793/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 1o.7.2025; STJ, AgRg no REsp 2.037.584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, DJe 3.7.2023; STJ, AgRg no HC 844.533/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13.5.2024; TJDFT, Acórdão 1.910.453, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 29.8.2024; TJDFT, Acórdão 1.614.720, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 8.9.2022; TJDFT, Acórdão 1.939.498, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 29.10.2024.